Tribunal: CARF
Processo: 16682.902958/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902958/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.452 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o crédito pleiteado quando o contribuinte não comprova a
exatidão dos valores devidos, independentemente de retificação de DCTF. A
divergência entre os valores declarados em DCTF x DIRF x Valores recolhidos
demonstra a incerteza acerca da existência do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Bianca Felícia Rothschild, substituída pelo Conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902958/2017-00
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902958/2017-00

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório referente ao crédito de pagamento indevido ou a maior,
declarado no PER/DCOMP no 33596.41844.050210.1.2.04-0602.
O crédito demonstrado é de um DARF no valor total de R$ 4.921.584,78,
código de receita 0561, do período de apuração de 31/10/2008.
A interessada esclarece que o crédito discutido nos autos é objeto também
do processo administrativo no 16682.903.461/2012-96, para o qual foi
apresentada manifestação de inconformidade contra a decisão que não
homologou a compensação declarada.
A contribuinte reitera no presente processo os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade do processo citado anteriormente, quais sejam:
declarou equivocadamente na DCTF mensal de outubro de 2008 o valor que
estava sendo pago por meio do DARF; indicou R$ 4.921.584,78, porém o
correto seria R$ 4.892.365,29; a diferença entre o valor pago e o devido seria de
R$ 29.219,49.
Ao final, a contribuinte requer que o presente processo seja apreciado em
conjunto com o de no 16682.903.461/2012-96, com o reconhecimento da
existência do crédito tributário indicado no PER/DCOMP.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente uma vez que o
pagamento informado encontrava-se integralmente alocado, mesmo após a retificação da DCTF.
Considerou necessária a retificação da declaração para aflorar o crédito. Consignou também que
o contribuinte apresentou uma DIRF com valores menores que aqueles apresentados na DCTF,
mas que a diferença entre eles também não corresponde ao crédito pleiteado, o que demonstra a
inexatidão e inconfiabilidade dos registros da interessada.
Ciente do acórdão em 29/04/2019 (fl. 255), o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 29/05/2019 (fl. 257), através do qual:
- Alega que ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, a
Recorrente juntou às suas manifestações de inconformidade os documentos que
comprovam o real valor do seu débito no período de outubro de 2008, demonstrando,
com isso, que há saldo credor com relação ao valor pago no DARF indicado no
PER/DCOMP;
- Cita escrituração do Livro Razão e planilha que foram apresentadas
juntamente com a manifestação, mas que não foram analisadas pela DRJ;
- Afirma que a existência de crédito no exato valor de R$ 29.219,49 está
devidamente comprovada em registros contábeis, e não apenas em planilha elaborada
pela Recorrente, como entendeu a DRJ e que o exame conjunto da planilha com o Livro
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902958/2017-00

Razão e o DARF de pagamento dos R$ 4.921.584,78 não deixa dúvidas de que o saldo
credor pretendido pela Recorrente existe;
- Ultrapassada a questão da prova, importa reconhecer a existência de erro
formal no preenchimento da DCTF, que não pode se sobrepor à verdade real dos fatos;
Por fim, requereu que fosse reconhecida a existência do crédito indicado no PER
objeto deste processo 16682.902958/2017-00 e, ainda, homologada a compensação tratada no
PAF 16682.903.461/2012-96.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Trata-se de pedido de restituição de crédito decorrente de pagamento de IRRF
feito a maior em outubro de 2008 (código 0561), no valor de R$ 29.219,49.
O Despacho decisório indeferiu o pedido de restituição, tendo em vista que o
crédito associado ao DARF já havia sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior que
referenciava o mesmo pagamento, e a decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente, vide:

O pedido de restituição constante deste processo foi transmitido em 05/02/2010.
Posteriormente, em 23/06/2010, a Recorrente protocolou pedido de compensação, informando
que o crédito constava de outro PER/DCOMP, conforme tela abaixo:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902958/2017-00

Entretanto, o pedido de compensação foi transformado em processo
administrativo anteriormente ao pedido de restituição, o que ensejou que aquele processo
(16682.903.461/2012-96) tenha sido formalizado em 2012, enquanto este o foi apenas em 2017.
O contribuinte solicitou o julgamento conjunto dos dois processos, o que foi realizado pela órgão
julgador de 1a Instância, conforme seguinte trecho do voto (fl. 242):
O crédito demonstrado foi, inicialmente, informado no pedido de restituição, PER, no
33596.41844.050210.1.2.04-0602 (do presente processo). Após, a contribuinte
apresentou a declaração de compensação, DCOMP, no 00251.28145.230610.1.3.04-
1100 (processo no 16682.903.461/2012-96). Por tratarem do mesmo crédito, ambos
serão julgados na mesma sessão. (grifei)
A despeito disso, os processos não foram apensados e transitam em separado. O
processo no 16682.903.461/2012-96 também se encontra no CARF e aguarda julgamento. Tal
fato não impede o julgamento do presente processo, mormente quando o pedido de
reconhecimento do crédito está sendo controlado nestes autos.
Feitos esses esclarecimentos, passamos à questão do mérito.
Após o indeferimento do pleito, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que havia declarado equivocadamente na DCTF de outubro de 2008
que o valor do débito que estava sendo pago por meio do DARF utilizado na compensação era de
R$ 4.921.584,78. Por esta razão, aparentemente, não haveria saldo credor a compensar. Todavia,
o valor efetivamente devido era de R$ 4.892.365,29 e a diferença entre o valor devido e o pago
pela Recorrente seria justamente de R$ 29.219,49, que foi utilizado no PER em comento e na
DCOMP objeto do processo no 16682.903.461/2012-96. Naquela ocasião, o sujeito passivo
anexou cópia da DCTF, planilha e cópia do Livro Razão.
A DRJ julgou a manifestação improcedente uma vez que o pagamento informado
encontrava-se integralmente alocado, mesmo após a retificação da DCTF. Considerou necessária
a retificação da declaração para aflorar o crédito. Consignou também que o contribuinte
apresentou uma DIRF com valores menores que aqueles apresentados na DCTF, mas que a
diferença entre eles também não corresponde ao crédito pleiteado, o que demonstrava a
inexatidão e inconfiabilidade dos registros da interessada.
A decisão recorrida destacou através de telas do sistema que o valor de IRRF
declarado em DCTF após retificação era de R$ R$ 5.409.239,92, e que o valor original era de R$
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902958/2017-00

R$ 5.424.919,66, e a diferença entre as duas declarações não correspondia ao valor do crédito
pleiteado (R$ 29.219,49). Por sua vez, o DARF que deu ensejo ao pedido e que configuraria
pagamento a maior corresponde ao valor de R$ 4.921.584,78 e corresponde a um dos oito
documentos de arrecadação utilizados para liquidar o débito confessado.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente confessa que não procedeu à retificação
da DCTF de forma a coincidir com os valores que entendia devidos, e defendeu que mero erro de
declaração não teria o condão de tornar devido o valor originalmente recolhido no DARF, de R$
4.921.584,78.
No que se refere à retificação da DCTF, este é um procedimento que se espera do
contribuinte, e que corrobora o conjunto probatório para fins de convencimento do julgador e
comprovação do crédito, além do que facilita a auditoria e compreensão dos valores
efetivamente devidos, mormente no caso em tela em que há divergência entre o valor total do
débito, do DARF informado e daquele declarado em DIRF.
Todavia, tendo em vista tratar-se de DCTF relativa ao ano-calendário 2008 e não
sendo mais possível a retificação espontânea na presente data, entendo que a falta de retificação
não pode ser óbice ao reconhecimento do crédito, em face do princípio da verdade material,
podendo a autoridade retificar de ofício, caso seja reconhecido que o pagamento foi indevido.
O contribuinte se insurge contra a decisão recorrida e defende que a escrituração
do Livro Razão e planilha que foram apresentadas juntamente com a manifestação demonstram a
existência do crédito, mas que não foram analisadas pela DRJ. Afirma que a existência de crédito
no exato valor de R$ 29.219,49 está devidamente comprovada em registros contábeis, e não
apenas em planilha elaborada pela Recorrente, e que o exame conjunto da planilha com o Livro
Razão e o DARF de pagamento dos R$ 4.921.584,78 não deixa dúvidas de que o saldo credor
pretendido pela Recorrente existe e deve ser restituído/compensado.
A planilha apresentada pela Recorrente mostra uma lista de valores
devidos/recolhidos a título de IRRF, que foram recolhidos em um único DARF, no valor de R$
4.921.584,78. Para a linha destacada em amarelo, teria havido recolhimento a maior (fls.48-49):

(...)

A informação da linha indicada refere-se a um suposto recolhimento a maior, cujo
beneficiário seria “Ferrovia Norte e Sul Saques Escrit.”. A primeira observação a se fazer é que o
recolhimento de IRRF foi efetivado sob o código 0561, que trata de imposto incidente sobre
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902958/2017-00

rendimento de trabalho assalariado. Não é possível associar o pagamento de trabalho assalariado
à “Ferrovia Norte Sul”.
A Recorrente deveria ter demonstrado quem foi o beneficiário do pagamento cujo
imposto foi retido, e demonstrar de maneira inequívoca, mediante contrato de trabalho, folha de
pagamento ou outro documento, qual seria o valor correto do rendimento pago e do imposto
devido.
Sendo assim, essa planilha, além de não ser um documento fiscal, não esclarece os
valores devidos e o que provocou o pagamento indevido.
Por sua vez, o contribuinte trouxe anexou ao processo folhas do livro Razão, com
destaque para o seguinte trecho (fl. 70):

Tal lançamento tem o condão apenas de demonstrar que o valor do que seria
pagamento indevido foi contabilizado e estornado na conta “0561 – IR COLABORADORES
DIVERSOS”, mas não justifica o motivo pelo qual o pagamento foi considerado indevido.
Além disso, consoante decisão recorrida, a DIRF não apresentava valores
compatíveis com aqueles declarados em DCTF, tampouco com aqueles que justificariam o
indébito, vide excerto do voto (fl. 250):
Além disso, o valor de IRRF sob o código 0561 declarado na DIRF, após a 20a
retificação, no período de apuração discutido, R$ 5.339,712,69, não confere com o
declarado na DCTF (R$ 5.409.239,92), nem mesmo se subtraído deste último o valor de
R$ 29.219,49.
Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade, e
referenciados no recurso voluntário, não demonstram quais seriam os valores devidos de fato a
título de IRRF, mesmo se nos ativéssemos tão somente ao pagamento destacado na linha amarela
da planilha, como também não informa qual seria o valor correto total que deveria constar da
DCTF e da DIRF.
No recurso sob exame, o contribuinte anexou tão somente o comprovante de
pagamento do DARF no valor de R$ 4.921.584,78.
Ainda que o contribuinte não tenha retificado sua DCTF, faz-se mister que seja
esclarecido qual seria o valor total correto em consonância com a DIRF apresentada e com os
pagamentos efetuados. Não acrescentou informações para dirimir as divergências apontadas na
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902958/2017-00

decisão de piso, mantendo assim a inexatidão dos valores informados, bem como a incerteza
acerca da existência do crédito pleiteado.
Neste diapasão, não se reconhece o direito creditório pleiteado, uma vez que a
Recorrente não logrou êxito em comprovar que o pagamento a título de IRRF foi efetivado
indevidamente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital